Tribunal: TJPA
Processo: 0010370-22.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010370-22.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA DA CONCEICAO GUEDES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, com fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da decisão que não conheceu do recurso de apelação, por considerar que as razões apresentadas não atacaram os fundamentos da sentença.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha argumentos que enfrentem, de forma direta e objetiva, os fundamentos da decisão impugnada
.

4. No caso concreto, as razões do recurso de apelação se limitaram a reproduzir teses genéricas, sem enfrentar fundamento relevante da controvérsia.

5.
A decisão monocrática, ao aplicar o art. 932, III do CPC/2015, observou corretamente os requisitos de admissibilidade recursal, amparada na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 2017.01144604-96; TJPA, Agravo Interno nº 2016.01147267-13.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 17 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0831214-42.2024.8.14.0301), interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal.

A decisão possui a seguinte conclusão:

Com efeito, para que o recurso seja apreciado, é imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente os capítulos da decisão, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida.

Ante o exposto, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi decidido na sentença recorrida, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, a agravante aduz a impossibilidade de inovação recursal, de modo que o recurso de apelação fundamentou sua pretensão recursal em provas constantes dos autos e ainda seguindo os argumentos lançados desde a peça de contestação, indicando que a ora agravada teve negado a realização de procedimentos, haja vista que tinha sido desvinculada da autarquia ora agravante, em razão de decisão proferida em processo judicial anterior, cujas peças constam dos autos.

Afirma que não se pode inovar em sede recursal, buscando linha argumentativa diferenciada daquela apresentada pela contestação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno com o consequente conhecimento e apreciação dos termos da apelação interposta anteriormente.

A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 29454178).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em decorrência da violação ao princípio da dialeticidade.

Conforme registrado na decisão monocrática, na origem a ação foi ajuizada por Maria da Conceição Guedes Costa, que é segurada do IPAMB e beneficiária do Plano de Assistência Básica de Saúde dos Servidores Municipais (PABSS), com matrícula de nº 0236896016, desde 2007. Nestes termos, afirmou a autora que o ora Agravante, unilateralmente, alterou a data de sua inclusão no plano de saúde PABSS, que utilizava há mais de 09 (nove) anos, obrigando-a a realizar uma nova inscrição e a cumprir nova carência para acesso aos serviços.

O Juízo de origem considerou pertinentes as alegações da Autora e julgou procedente o pedido da inicial determinando ao Instituto de Previdência do Município de Belém (IPAMB) o restabelecimento do vínculo de filiação da autora, ora agravada, ao Plano de Assistência Básica de Saúde dos Servidores Municipais (PABSS), , por conta da não instauração do processo administrativo apuratório das circunstâncias alheias à vontade do beneficiário, bem como pelo Acórdão n° 168216 que nulificou a sentença do processo de nº 0046768-36.2013.8.14.0301 que tinha determinado a suspensão da incidência da contribuição assistencial pela apelada.

No recurso de apelação o Ente Municipal buscou reconhecer a legalidade da exigência do financiamento para fins de tratamento médico, sem impugnar os fundamentos da sentença.

Desta forma, denota-se que o Recorrente não impugna, de forma específica, os fundamentos do julgado de 1º grau que ensejaram a procedência da ação, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual, para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fatos e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão. A respeito do tema Nelson Nery Jr. apud Fredie Didier Jr. e Leonardo da Cunha esclarecem:

A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo o recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnando, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.124).

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade já era entendimento amplamente aplicado no âmbito dos tribunais pátrios, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. A comprovação da tempestividade do recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
3. Não se conhece de agravo em recurso especial (art. 544 do CPC) que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. A interposição de recurso especial fundado na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal exige a indicação da lei federal entendida como violada e de seu respectivo dispositivo, sob pena de não conhecimento do apelo em razão de fundamentação deficiente. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 5. A transcrição da ementa ou do inteiro teor dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 753.105/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015). (grifos nossos).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURS
O, PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. No que concerne a violação ao princípio da dialeticidade, observa-se que o Juízo de 1º grau, atento a causa de pedir e pedido exposto na inicial, fundamentou sua decisão com base na irregularidade de representação.

2. Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o apelante utilizou o presente recurso, na verdade, para suscitar matéria estranha que sequer passou pelo crivo de apreciação do Juízo de 1º grau, deixando de combater as razões de decidir aventadas na sentença ora combatida.

3. O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim trouxe matéria nova, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

4. Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. É como voto.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801499-81.2018.8.14.0133 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023 )

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800935-74.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023)

Logo, para que o recurso seja conhecido, imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos, cunhando-se o Princípio da Dialeticidade.

Com efeito, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi decidido na sentença, impõe-se a manutenção do não conhecimento do apelo.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/11/2025